Tribunal: TJMT
Processo: 1009722-12.2024.8.11.0004
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009722-12.2024.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[VALTAIR BITTENCOURT DE CARVALHO - CPF: 005.755.971-60 (APELANTE), RODRIGO PALOMARES MAIOLINO DE MENDONCA - CPF: 013.946.171-00 (ADVOGADO), UBIRAJARA GALVAO DE OLIVEIRA - CPF: 760.336.198-20 (ADVOGADO), BANCO VIPAL S/A - CNPJ: 09.526.594/0001-43 (APELADO), NATHALIA SATZKE BARRETO - CPF: 062.120.689-09 (ADVOGADO), NAYANNE VINNIE NOVAIS BRITTO - CPF: 021.616.745-01 (ADVOGADO), JULIA BRANDAO PEREIRA DE SIQUEIRA - CPF: 063.230.725-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

EMENTA: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZATÓRIA. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). CONTRATAÇÃO REGULAR. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. RESPONSABILIDADE DO CONSUMIDOR. UTILIZAÇÃO EFETIVA DO CARTÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação declaratória cumulada com indenizatória, na qual o autor alegava ter sido induzido a erro ao contratar cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), acreditando tratar-se de empréstimo consignado tradicional.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar:

(i) se houve vício de consentimento na contratação do cartão de crédito consignado com RMC;

(ii) se o banco recorrido descumpriu o dever de informação;

(iii) se o contrato pode ser anulado ou convertido em empréstimo consignado tradicional;

(iv) se há direito à restituição de valores pagos e à indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

3. A relação jurídica é regida pelas normas do CDC, cuja aplicação exige a produção de prova dos fatos constitutivos do direito invocado.

4. A contratação foi formalizada com assinatura eletrônica e biometria facial, estando acompanhada de instrumento contratual claro e depósito dos valores em conta do autor.

5. A efetiva utilização do cartão em transações e compras confirma a ciência do consumidor sobre a natureza do contrato celebrado.

6. Não há elementos que configurem erro ou dolo na formação do contrato, sendo indevida a pretensão de anulá-lo ou convertê-lo em empréstimo consignado.

7. A modalidade de cartão consignado com RMC possui previsão normativa e respeita limites legais de margem consignável.

8. Não restou comprovada abusividade nas taxas aplicadas ou violação ao dever de informação.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A utilização consciente de cartão de crédito consignado com reserva de margem afasta a alegação de vício de consentimento.

2. A contratação regularmente formalizada, com disponibilização dos valores e uso do cartão, não autoriza sua conversão em empréstimo consignado tradicional."

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por VALTAIR BITTENCOURT DE CARVALHO, contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Barra do Garças, que nos autos da ação declaratória cumulada com indenizatória (Proc. no 1009722-12.2024.8.11.0004), ajuizada pela apelante contra BANCO VIPAL S/A (atualmente BANCO MASTER S.A.), julgou improcedentes “
os pedidos iniciais; Indeferiu o pedido de condenação por litigância de má-fé; condeno a parte autora ao pagamento das despesas, custas e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa, na forma do § 2o do art. 85 do CPC, suspensa a exigibilidade, em razão da gratuidade de justiça concedida, nos termos do art. 95, §3o, do CPC”.
(cf. Id. no 292742851).

O apelante sustenta que foi induzido a contratar um empréstimo consignado tradicional, com taxas de juros reduzidas e desconto automático em folha de pagamento. Contudo, posteriormente, verificou ter sido vítima de contratação enganosa, uma vez que, em vez do empréstimo consignado convencional, foi formalizado contrato de cartão de crédito com saque e reserva de margem consignável (RMC). Alega que não tinha ciência da natureza jurídica da operação, tendo sido induzido a erro por falha no dever de informação. Em decorrência disso, afirma sofrer descontos mensais excessivos, sem perspectiva de quitação integral da dívida.

Requereu, em sede de tutela de urgência, a suspensão dos descontos em folha de pagamento e que o banco réu se abstivesse de incluir seu nome em cadastros de inadimplentes. No mérito, pleiteou a declaração de nulidade do contrato ou sua revisão para adequar os juros à modalidade de empréstimo consignado, a condenação do réu ao pagamento de danos morais e existenciais no valor de 5 salários-mínimos cada, além da restituição em dobro dos valores pagos em excesso.

Em suas razões recursais, o apelante reitera os argumentos da petição inicial, acrescentando que o objeto da ação não é questionar a validade do contrato de cartão de crédito em si, mas sim a natureza jurídica do empréstimo que lhe foi ofertado como consignado puro e simples, quando na realidade tratava-se de empréstimo mediante cartão de crédito com RMC. Aduz que foi induzido a erro quanto à modalidade de crédito contratada e que o banco apelado não informou claramente as condições contratuais, especialmente quanto às taxas de juros aplicadas.

Pede, sob esses fundamentos, o provimento do recurso para que seja reformada a sentença, declarando-se a nulidade do contrato ou sua revisão para empréstimo consignado tradicional, com condenação em danos morais. (cf. Id. no 292742852).

Nas contrarrazões, o Apelado refuta os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do recurso. (cf. Id. no 292742854).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O mérito da lide versa sobre a validade do contrato denominado “Cartão Consignado de Benefício”, celebrado entre as partes e formalizado por meio da “Cédula de Crédito Bancário – Contratação de Saque mediante Transferência de Recursos do Cartão Consignado de Benefício – Credcesta”, emitido pelo Banco Master S.A., acompanhado da Autorização para Desconto em Folha de Pagamento, a qual contém a qualificação completa dos dados pessoais da autora, bem como sua assinatura ao final do documento (cf. Id. no 292742488 – págs. 01 a 07; cf. Id. no 292742489 – págs. 01 a 11).

O fundamento central que sustenta a pretensão declaratória deduzida na petição inicial consiste, objetivamente, na alegação do autor/apelado de que foi induzido em erro ao contratar produto diverso daquele que efetivamente pretendia. Sustenta ter acreditado estar celebrando contrato de empréstimo consignado tradicional, quando, em realidade, formalizou contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC).

O réu/ Banco Vipal objeta, afirmando que o autor aderiu livre e conscientemente ao serviço de cartão de crédito consignado, como se verifica do instrumento contratual colacionado aos autos, demonstrou, por meio de documentação idônea, que o apelante contratou o cartão de benefícios CREDCESTA, com a funcionalidade de saque fácil, tendo assinado digitalmente o termo de adesão e a cédula de crédito bancário correspondente, após procedimento de identificação por reconhecimento facial.

É indiscutível a natureza consumerista da relação jurídica entre as partes, sendo aplicáveis à espécie as normas do Código de Defesa do Consumidor (STJ, Súmula no 297); não obstante, embora a responsabilidade civil das instituições financeiras seja objetiva, é vedada a interpretação distorcida do Código de Defesa do Consumidor para que referida regulação possa ser utilizada como escudo contra a exigência de responsabilização do devedor por eventuais desajustes contratuais, e muito menos para validar teses totalmente desprovidas do mínimo comprobatório só em função do perfil hipossuficiente do devedor, tal como se vê justamente no caso dos autos.

A lição doutrinária do Ministro Paulo de Tarso Vieira Sanseverino é esclarecedora sobre a temática,
in verbis
:

“Como, nas demandas que tenham por base o CDC, o objetivo básico é a proteção ao consumidor, procura-se facilitar a sua atuação em juízo. Apesar disso, o consumidor não fica dispensado de produzir provas. Pelo contrário, a regra continua a mesma, ou seja, o consumidor, como autor da ação de indenização, deverá comprovar os fatos constitutivos do seu direito. (...) Deve ficar claro, porém, que o ônus de comprovar a ocorrência dos danos e da sua relação de causalidade com determinado produto ou serviço é do consumidor. Em relação a esses dois pressupostos da responsabilidade civil do fornecedor (dano e nexo causal), não houve alteração da norma de distribuição do encargo probatório do artigo 333 do CPC.” (SANSEVERINO, Paulo de Tarso Vieira. Responsabilidade Civil no Código do Consumidor e a Defesa do Fornecedor. 3a. Ed. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 354-5)

O espírito da norma consumerista se volta à facilitação da defesa dos direitos do consumidor, sem, contudo, comprometer a isonomia do processo, a inversão do ônus da prova tem por finalidade facilitar a tutela objetivada pelo consumidor, mas não a de assegurar-lhe a vitória ou estabelecê-lo em uma posição meramente passiva ou inativa no processo, como claramente ocorreu no caso.

Os documentos apresentados pelo banco apelado evidenciam que o apelante teve acesso às informações contratuais, incluindo valor contratado, número de parcelas, taxa de juros e demais encargos. Ademais, o apelado comprovou a transferência dos valores para a conta corrente do apelante, que usufruiu do crédito disponibilizado.

O ponto crucial que afasta a alegação de indução a erro é o fato, comprovado nos autos e observado pelo juízo de primeiro grau, de que o apelante efetivamente utilizou o cartão de crédito para a realização de compras, conforme demonstram as faturas anexadas ao processo (cf. Id no 292742464). Tal circunstância evidencia que o apelante tinha plena ciência de que havia contratado um cartão de crédito, e não apenas um empréstimo consignado tradicional. O uso deliberado do cartão para aquisições diversas é incompatível com a alegação de desconhecimento quanto à natureza do contrato celebrado. Se o apelante acreditasse ter contratado apenas um empréstimo consignado tradicional, não haveria razão para utilizar o cartão de crédito enviado pela instituição financeira.

O art. 171, II, do CC dispõe ser anulável o negócio jurídico quando “por vício resultante de erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores”, e, no caso, não se constata a presença de quaisquer desses vícios que autorize a nulidade do negócio jurídico celebrado entre os litigantes e muito menos resta demonstrado que a autora/apelada desconhecia ou ignorava a contratação de cartão de crédito.

Sobre essa questão, ressalto que o entendimento jurisprudencial pacífico é no sentido de que o uso voluntário do cartão de crédito pelo consumidor afasta a alegação de vício de consentimento. Confira-se:

"(...) 4. Todavia, o ato ilícito deixa de ser indenizável se, a despeito da ausência de solicitação do cartão de crédito, o consumidor promove o desbloqueio e realiza compras, manifestando, assim, sua adesão ao contrato e o interesse na utilização do produto." (TJ-MT 10061448820178110003 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 07/04/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/04/2021)

"(...) Não há que se falar em indução a erro do consumidor na contratação de cartão de crédito consignado, quando demonstrado a utilização efetiva do referido cartão. Juntado aos autos as faturas do cartão de crédito, demonstrando a utilização do cartão pela parte, não só correspondente a saques, que por si só já desvirtua o empréstimo consignado, como em compras diversas, a improcedência se impõe, não havendo se falar em violação ao direito de informação." (TJMT - 10049740420198110006 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 03/08/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/08/2021)

Importante destacar que o apelante tenta desviar o foco da questão, alegando que não questiona a validade do contrato de cartão de crédito em si, mas sim a natureza jurídica do empréstimo realizado. No entanto, essa argumentação não se sustenta, pois, a operação contratada foi justamente o saque mediante cartão de crédito com reserva de margem consignável, modalidade expressamente prevista no Decreto Estadual no 691/2016, alterado pelo Decreto no 257/2023, que regula as consignações em folha de pagamento no âmbito da Administração Pública do Estado de Mato Grosso.

Conforme previsão normativa, o desconto em folha para pagamento de cartão de benefícios possui margem específica de 10%, não se confundindo com a margem destinada a empréstimos consignados tradicionais. No caso em análise, os descontos realizados respeitaram esse limite legal.

Quanto à alegação de abusividade das taxas de juros aplicadas, no caso concreto, não há comprovação de que tais taxas sejam exorbitantes ou destoem significativamente dos parâmetros praticados pelo mercado a ponto de configurarem abusividade. Ademais, as condições contratuais, inclusive as referentes aos encargos financeiros, foram devidamente apresentadas ao apelante no momento da contratação, tendo ele expressado sua anuência.

É importante salientar que o contrato de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC) possui características próprias, distintas do empréstimo consignado tradicional, notadamente no que se refere ao modo de pagamento e às taxas praticadas. Essa diferença é justificável pela própria natureza da operação e pela regulamentação específica que a disciplina.

Nessa linha de raciocínio, não se verifica no caso concreto a ocorrência de falha no dever de informação por parte do banco apelado, tampouco vício de consentimento que invalide o negócio jurídico celebrado. O que se observa, na realidade, é a tentativa do apelante de se desvincular de contrato regularmente firmado, do qual usufruiu tanto do crédito disponibilizado via saque quanto da função de compras do cartão.

Ademais, como bem observado pelo juízo a quo, não se pode cogitar da conversão da modalidade contratual para empréstimo consignado tradicional, uma vez que inexiste previsão legal para tal providência na ausência de vício no negócio jurídico original. A conversão de negócios jurídicos prevista no art. 170 do Código Civil limita-se aos casos de nulidade ou simulação, hipóteses não configuradas no presente caso.

A propósito:

“DIREITO CIVIL E CONSUMERISTA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM
CONSIGNÁVEL.
CONTRATAÇÃO COMPROVADA. ASSINATURA FÍSICA E BIOMETRIA FACIAL.
PROVEITO ECONÔMICO DEMONSTRADO.
IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. (...) III. Razões de decidir 3. A instituição financeira comprovou a existência de relação jurídica mediante apresentação de contrato físico assinado pela apelante (no 64595070) e contrato eletrônico formalizado por biometria facial (no 77729893), com envio de foto do rosto e documento de identificação pessoal da recorrente, cujas imagens não foram impugnadas
.
4. A mera condição de pessoa idosa, por si só, não implica presunção de fraude ou invalidade da contratação, sendo
necessária a comprovação de vício de consentimento ou incapacidade para os atos da vida civil, o que não restou demonstrado nos autos.
5.
Os valores contratados foram depositados em conta bancária de titularidade da apelante, conforme comprovantes de transferência juntados aos autos, além de saques complementares posteriormente realizados, evidenciando o proveito econômico auferido pela consumidora.
6.
O instrumento contratual é claro em seus termos, informando expressamente tratar-se de contratação de empréstimo consignado na modalidade cartão de crédito, não havendo violação ao dever de informação ou vício de consentimento capaz de invalidar o negócio jurídico.
IV. Dispositivo e tese (...) Tese de julgamento: "
1. Comprovada a contratação regular de cartão de crédito consignado por meio de assinatura física ou biometria facial, com proveito econômico pelo consumidor, não há que se falar em fraude ou inexistência de relação jurídica.
2. A condição de pessoa idosa, por si só, não invalida a contratação, sendo necessária a comprovação de vício de consentimento ou incapacidade.” (...)” (TJMT, 1000116-60.2024.8.11.0100, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/04/2025, Publicado no DJE 23/04/2025 - destaquei).

“DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO.
CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO E UTILIZAÇÃO DO CARTÃO.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR
O contrato foi regularmente firmado, com termo de adesão identificando a natureza da contratação
, e com posterior utilização do cartão por parte do consumidor,
afastando vício de consentimento.
Aplicação do Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula 297/STJ.
Ausência de demonstração de falha no dever de informação ou de abusividade contratual. Descontos mensais autorizados e referentes a valores efetivamente disponibilizados ao autor. Exercício regular de direito pela instituição financeira.
IV. DISPOSITIVO E TESE (...) Tese de julgamento: “
1. A contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável, acompanhada de utilização pelo consumidor, afasta a alegação de vício de consentimento.
2. Não há direito à restituição de valores descontados regularmente nos termos contratados, quando comprovada a validade e a execução da avença.” (TJMT, 1001161-37.2022.8.11.0014, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/04/2025, Publicado no DJE 05/04/2025 - destaquei).

“DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL.
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO.
SENTENÇA IMPROCEDENTE. RECURSO DESPROVIDO. (...) III. Razões de decidir 3.
A documentação acostada aos autos comprova a regularidade da contratação, evidenciando a assinatura da contratante no termo de adesão ao regulamento para utilização do cartão consignado, a solicitação de saque e a efetiva disponibilização do crédito em conta bancária.

Ausência de vícios de consentimento que justifiquem a anulação do contrato.
Precedentes desta Câmara reconhecem a validade da modalidade de crédito com RMC quando demonstrada a ciência do consumidor sobre as condições pactuadas. IV. Dispositivo e tese (...) Tese de julgamento: “
Ausentes elementos capazes de ensejar a nulidade contratual há que ser mantida a r. sentença que julgou improcedente os pedidos ante a constatação da legalidade do contrato
”. (...)” (TJMT, 1016938-78.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/04/2025, Publicado no DJE 08/04/2025 - destaquei).

Portanto, não havendo comprovação de vício na prestação do serviço ou na formação do contrato, tampouco demonstração de abusividade nas cláusulas contratuais, não há que se falar em nulidade contratual, revisão de juros, restituição de valores ou indenização por danos morais.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível interposto, para manter inalterada a r. sentença proferida pelo Juízo singular.

Mantida a sentença favorável à parte requerida, ora Apelada, e considerando o trabalho adicional apresentado pelo procurador da parte em segundo grau, é caso de majoração da verba honorária, conforme determina o artigo 85, § 11 do CPC.

Desse modo, majoro os honorários advocatícios de 10% para 12% sobre o valor da causa, considerados os critérios estipulados no § 2o do mencionado artigo, observada a concessão de justiça gratuita em favor do Apelante, com suspensão da exigibilidade nos termos do artigo 98, § 3o do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025